Tribunal: TJSP
Processo: 1001209-26.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Município de Nova Campina – Prova pericial conclusiva no sentido de que foi observada condição insalubre na atividade exercida pelo servidor – Contudo, a lei municipal reguladora do benefício foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do E. TJSP – Inexistência de fundamento legal para a concessão do benefício – Recurso não

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Município de Nova Campina – Prova pericial conclusiva no sentido de que foi observada condição insalubre na atividade exercida pelo servidor – Contudo, a lei municipal reguladora do benefício foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do E. TJSP – Inexistência de fundamento legal para a concessão do benefício – Recurso não provido